Tribunal: TJMT
Processo: 1020632-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEI HONORATO LOPES (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL –
RECLAMADA DEMORA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME
–
WRIT
NÃO CONSTITUI VIA IDÔNEA PARA ACELERAR DECISÃO JUDICIAL – TRAMITAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA QUE NÃO DESBORDA DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

A via estreita de cognição sumária do
habeas corpus
não se presta a acelerar a entrega da prestação jurisdicional, e não se divisando ilegalidade flagrante na condução da marcha processual porque não evidenciada de plano a letargia ou desídia do i. órgão ministerial e/ou do d. magistrado singular na tomada das providências necessárias à regular tramitação do feito, de rigor a denegação da ordem, por não configurado qualquer constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir do reeducando.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

EDINEI HONORATO LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de trata de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
ante a demora na apreciação de pedido de progressão de regime
formulado nos autos do PEP n.o 0025670-04.2018.8.11.0042 (SEEU).

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico narra que o paciente cumpre sua reprimenda em regime fechado e conquanto tenha atingido o requisito objetivo para promoção ao regime intermediário no dia
05/04/2020
, vem sendo mantido no regime mais severo por tempo além do devido; pois, a Defesa formulou pedido de progressão ao semiaberto no dia
21/05/2020
, isto é, há mais de 04 (quatro) meses,
mas o pleito ainda não foi apreciado
pela autoridade inquinada de coatora, o que viola a garantia constitucional da razoável duração do processo, e caracteriza, portanto, coação ilegal à liberdade de locomoção do apenado.

Com fincas em tais argumentos, e invocando a título de
periculum in mora
a
“superlotação, as precárias condições das instalações, o ambiente insalubre e o constante risco de rebeliões”
,

bem como o risco de
“total esgarçamento dos laços sócio-familiares”
a que está submetido o reeducando no ambiente carcerário; requer a concessão
in limine
da ordem a fim de que o paciente seja imediatamente inserido no regime semiaberto,
status
em que deverá aguardar a prolação de decisão acerca do pleito formulado em primeiro grau; e, subsidiariamente, para que seja estipulado prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para que a d. autoridade acoimada de coatora examine a pretensão defensiva de progressão de regime.

No mérito
,

pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instrui a exordial com os documentos de ID 60113984 ao ID 60113986.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 62350979), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 63876999.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
do
writ
(ID 65749956).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

De proêmio, consigno partilhar do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o emprego do
habeas corpus
deve se dar de forma racionalizada, pois essa ação nobre
não pode
e
nem deve
ser banalizada a pretexto, em muitos casos, de afastar pseudonulidades processuais com reflexos no direito individual de ir e vir do paciente.

Com efeito, a ação de dignidade constitucional constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade de locomoção de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5o, inc. XV, da Carta Magna, sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Isso quer dizer que o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
. Dessa forma, não se presta a conferir celeridade ao andamento do feito correlato, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau dêem certa “prioridade” a determinados processos em detrimento de outros tão somente em decorrência de pedido manejado pela defesa perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior; pois, neste caso, o que se procura proteger é a garantia da celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.

A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que
"O habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional
,
não se prestando a outros fins
, ainda que legítimos”
(HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017). Grifei.

Feitos tais apontamentos, passo a expor os motivos pelos quais entendo que a pretensão
in casu
não merece prosperar.

Apesar de ressair da prova pré-constituída que no dia
21/05/2020

a i. defesa formulou pedido de progressão de regime em prol do paciente, ao argumento de que o último cálculo de pena indicava que em
05/04/2020
preencheu o
requisito objetivo
para ser beneficiado com a promoção ao regime semiaberto, há de se ter em conta que tal pedido foi um dentre os

milhares
protocolados por reeducandos perante o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT durante o período de teletrabalho exclusivo e obrigatório implementado à conta da pandemia da Covid-19.

Ainda assim, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que no dia
26/10/2020
, o MM. Juiz
a quo
impulsionou o feito e prolatou a seguinte decisão,
in verbis:

“Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando EDINEI HONORATO LOPES.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o dia 05/04/2020 para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime.

À mov. 51.1, a defesa pública do penitente apresentou pedido de progressão de regime.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela submissão do apenado a exame psiquiátrico.

É o relatório.

Decido.

É sabido que a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU após a retificação determinada nos autos, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido para concessão da predita benesse 05/04/2020.

Nesse sentido, a proximidade ou mesmo preenchimento do requisito objetivo, em casos semelhantes, rogou pela concessão regular ou antecipada da saída ao regime semiaberto, nos moldes da Recomendação 62, do CNJ e ainda, em vista do Estado de Coisas Inconstitucional vivenciado nas unidades prisionais de Cuiabá e Várzea Grande, desde que analisado caso a caso.

O certo é que todas as nações se encontram diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco.

Por outro lado, não se pode olvidar que os crimes pelos quais o recuperando foi condenado se revestem de extrema gravidade, de modo que as peculiaridades do caso em tela
clamam pela realização do estudo psicossocial.
Mesmo porque, a concessão da progressão de regime requer o preenchimento inconteste do mérito subjetivo, como forma de garantia da ordem pública.

Nesse ponto, cumpre salientar que, ao menos por ora, não há que se falar em exame psiquiátrico, posto que sequer o laudo psicossocial fora apresentado.

Assim, a submissão do recuperando ao estudo psicossocial DETERMINO e a juntada do respectivo laudo, no prazo de 03 (três) dias; após, com o aporte do documento aos autos, DÊ-SE vistas ao Ministério Público para manifestação objetiva em relação à progressão de regime e, conclusos.”

Destaquei.

Assim sendo, não se divisa um quadro de constrangimento ilegal imposto ao paciente, porque
não se constata a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo executivo de pena
, ao contrário, os elementos contidos no remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas dentro de prazos razoáveis.

Consta dos autos eletrônicos que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.o
0025670-04.2018.8.11.0042
(SEEU), no bojo do qual cumpre três condenações criminais cujas reprimendas somadas alcançam
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
, tendo sido estabelecido o regime
fechado
quando da unificação promovida em dezembro de 2019, haja vista a reincidência específica do agente, ocasião em que determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, cujo cumprimento se dera em 23/03/2020.

Embora o cálculo de pena indique a satisfação do critério objetivo para progressão de regime, é preciso cautela na apuração do critério subjetivo, e o que existe nos autos não descortina a ilegalidade da decisão que determinou a submissão do paciente a exame criminológico, pois, ao que ressai da prova pré-constituída, o reeducando ostenta 03 (três) condenações pela prática do crime previsto no art. 241-B do ECA, inclusive com reconhecimento da agravante da reincidência, e persistiu cometendo delitos desse jaez enquanto cumpria pena no regime semiaberto.

Tanto é assim que, ao informar o Juízo da Execução Penal o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos, a autoridade policial registrou que na mesma ocasião foi dado cumprimento a um mandado de prisão preventiva decretada em desfavor do agente pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos n.o 2206-03.2020.8.11.0002, em decorrência da suposta prática de crimes de ameaça e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (ID 60113986 – p. 44).

Nesses termos, de rigor concluir que eventual demora para a feitura do exame psicossocial – que não é algo simples, além disso, é sabida a insuficiência de profissionais capacitados no quadro da Politec, e a pandemia implicou na suspensão de boa parte das perícias –, não desborda de um quadro de razoabilidade, valendo acrescentar, outrossim, que a análise quanto ao preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, por envolver inúmeras circunstâncias fáticas, constitui tema a demandar uma imersão profunda em provas, num cenário que, em regra, ultrapassa o limite de cognição sumária da ação de
habeas corpus.

Por conseguinte, na contramão do que alega o impetrante, não encontro motivos para “apressar” a marcha processual e tampouco para conceder ao beneficiário do
writ
a progressão de regime, pois o contexto do feito correlato legitima o andamento processual e impede seja imputada indevida letargia aos órgãos estatais.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
EDINEI HONORATO LOPES
, por não vislumbrar quadro de constrangimento ilegal na tramitação do Processo Executivo de Pena n.o
0025670-04.2018.8.11.0042 (SEEU).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020